Tribunal: TJDFT
Processo: 0732620-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732620-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rogério de Oliveira Agravados: Regina Célia de Oliveira Neyde Yeda de Oliveira Cosme de Oliveira Solange Valéria de Oliveira Rodrigues Sydney de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo n° 0715739-70.2018.8.07.0001, assim redigida: “Exclua-se a petição de ID 198134789. Promova a Secretaria a juntada do saldo das contas judiciais. Em relação ao ressarcimento de valores à herdeira Regina Célia de Oliveira, já houve decisão nos seguintes termos, acobertadas pela preclusão (ID 171431711 e ID 193717099): "A obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante. Tendo a herdeira custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores despendidos. Assim, uma vez comprovada documentalmente as referidas despesas, imperioso esse ressarcimento à herdeira que as suportou, devendo o Espólio custear. A restituição dos valores foi deferida pela decisão de ID 166493317 e a relação dos valores se encontra sob o ID 149976679. Conforme decisão (ID 186112450) proferida no Agravo de Instrumento n. 0742817-66.2023.8.07.0000, não pode ser admitida nova impugnação a respeito de questão já decidida, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC.” Eventual cessão de direitos hereditários entre herdeiros deve ser formalizada por escritura pública ou compensando os quinhões em eventual acordo de partilha. Com o fim de possibilitar a realização de uma partilha amigável e o encerramento do inventário, que se arrasta há mais de cinco anos, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e intimem-se as partes. Caso haja interesse em partilha diferenciada, os herdeiros devem comparecer à audiência munidos de avaliações particulares dos bens arrolados, sem necessidade de juntada aos autos”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 62564930), em síntese, que o Juízo singular determinou o ressarcimento de despesas custeadas pela herdeira Regina Célia de Oliveira em desarmonia com os elementos de prova que constam nos autos do processo de origem. Sustenta, a esse respeito, que as despesas efetuadas pela aludida herdeira ocorreram sem necessidade comprovada ou sem o prévio requerimento por parte dos interessados. Acrescenta a situação revelada nos autos configura o enriquecimento indevido da agravada. Aduz que o ressarcimento de despesas custeadas pelo herdeiro deve ser promovido por meio de ajuizamento de ação específica, mas não no curso do procedimento especial de inventário. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a decisão interlocutória impugnada, com a subsequente determinação, dirigida ao Juízo singular: a) de que sejam examinados integral os documentos questionados; b) de deliberação, igualmente, a respeito dos argumentos articulados pelo agravante, contrários ao ressarcimento das aludidas despesas; e c) da concessão de prazo processual para manifestação das partes a esse respeito. Ausente o recolhimento do montante referente ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante (Id. 94924993 dos autos do processo de origem). A agravada Regina Célia de Oliveira não ofereceu contrarrazões (Id. 63161963). O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação das partes adversas (Id. 63161963, Id. 63565869, Id. 63565972, Id. 63980474 e Id. 63980028). É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em deslinde a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo ao ressarcimento de despesas custeadas pela herdeira, ora agravada, já havia sido objeto de análise por meio de pronunciamentos judiciais anteriores, senão vejamos (Id. 171431711 e Id. 193717099 dos autos do processo de origem): “A obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante. Tendo a herdeira custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores dispendidos. Assim, uma vez comprovada documentalmente as referidas despesas, imperioso esse ressarcimento à herdeira que as suportou, devendo o Espólio custear. Lado outro, no que tange ao pedido de ID 168765936, esclareço que o pedido de remoção de inventariante deverá ser deduzido em incidente próprio e autônomo, consoante previsão do artigo 623, parágrafo único, do CPC”. (Ressalvam-se os grifos) “Pretende a inventariante rediscutir a restituição que já foi anteriormente determinada em favor da herdeira Regina Celia de Oliveira (Id171431711) que assim determinou: "A obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante. Tendo a herdeira custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores despendidos. Assim, uma vez comprovada documentalmente as referidas despesas, imperioso esse ressarcimento à herdeira que as suportou, devendo o Espólio custear". A restituição dos valores foi deferida pela decisão de ID 166493317 e a relação dos valores se encontra sob o ID 149976679. Conforme decisão (ID 186112450) proferida no Agravo de Instrumento n. 0742817-66.2023.8.07.0000, não pode ser admitida nova impugnação a respeito de questão já decidida, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Consigno à inventariante que a criação de embaraços ao cumprimento de decisões judiciais preclusas implica em ato atentatório à dignidade da justiça, passíveis de multa e, se reiterados, serão prontamente sancionados por este Juízo. Desta forma, concedo o prazo de quinze dias para a parte inventariante apresentar esboço de partilha contemplando a restituição deferida pela decisão de ID 166493317, cuja relação dos valores se encontra sob o ID 149976679, sob pena de remoção. Apresentado o esboço, intimem-se os demais herdeiros” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o Juízo singular, na decisão interlocutória impugnada (Id. 203616932 dos autos do processo de origem), ressaltou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal o agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, a suposta inviabilidade de ressarcimento das despesas custeadas pela mencionada herdeira. Nesse contexto, é possível constatar que o recorrente pretende impugnar, em verdade, decisão interlocutória anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a inexistência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No presente caso é perceptível que a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo à compensação já havido sido objeto de análise e solução definitiva por meio de pronunciamento judicial anterior. 3.1. O Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, destacou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal a agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, a inviabilidade da compensação efetuada nos cálculos elaborados pelo perito nomeado. 4. A agravante pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. 4.1. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4.2. A apreciação das alegações apresentadas no recurso de agravo de instrumento caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que decidiu no sentido da possibilidade de compensação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1911339, 07014084220248079000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, a impossibilidade de deliberação judicial a respeito de questões já decididas anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator